Tribunal: TJMT
Processo: 1023256-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023256-74.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR
AGRAVADOS: MARCOS ANTONIO MALUF, TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes oposto por ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR, para suprir omissão na decisão proferida no recurso de agravo de instrumento, em que se deferiu o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC (Id. 1574130).
O embargante sustenta há existência de erro material na decisão. Aduz que a despeito da decisão desta douta relatoria ter em sua fundamentação o reconhecimento de que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada, em sua parte dispositiva ficou deferido o efeito suspensivo do recurso.
Defende que o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto em face da decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência antecipada nos autos da Ação de Declaratória de Nulidade de Sentença Arbitral, o pedido liminar do recurso é para que seja deferido, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para que seja determinada a imediata suspensão da força executiva da sentença arbitral.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja apreciado e corrigido o erro material, a fim de que conste na parte dispositiva da decisão o deferimento da tutela recursal antecipada (Id. no 68354472).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015:
“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente” (destaquei).
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, aclarar e/ou dissipar obscuridade e contradição na decisão, bem como corrigir erro material (art. 1022, novo CPC).
No caso em exame, devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração em razão do erro material constante na decisão embargada, no tocante a parte dispositiva, uma vez que a concessão do efeito suspensivo ao recurso não trará efetividade pleiteada pelo Agravante.
Dessa forma, acolho os presentes embargos de declaração tão somente para sanar o erro material, para que seja excluído o trecho que concede o efeito suspensivo ao recurso, eis que não resultará qualquer eficácia ao aqui foi decidido, ficando redigida a parte dispositiva da decisão embargada, nos seguintes termos:
‘Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verificasse que o agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que DEFIRO O EFEITO ATIVO AO RECURSO, para determinar a suspensão da força executiva da sentença arbitral objeto da demanda.’
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora